Tribunal: TJSP
Processo: 2182108-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182108-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.545
Agravo de Instrumento no 2182108-65.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FABINJECT INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1033948-53.2020.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito
fiscal. Pretensão de recálculo dos débitos incluídos em
parcelamento (PEP). Encargos financeiros aplicáveis em
regime de parcelamento de débito que não podem superar
os aplicados pela União sobre sua dívida ativa, segundo
definido
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000.
Precedentes.
Decisão
Reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida a f. 84 dos principais, que, em autos de ação
anulatória de débito fiscal, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pela
autora, consistente na redução dos juros e compensação futura dos valores
sobejantes no bojo dos Parcelamentos Especiais nos 20305364-6 e no
20402690-4.
Aduz haver, nos termos de parcelamento
especial assinados com o agravado, a mencionada cobrança em taxas
superiores à SELIC, em total desacordo com a Arguição de
Inconstitucionalidade no 016136-82.2017.8.26.0000. Assere carecer de
fundamentação a decisão combatida, em especial por não analisar os
argumentos e documentos apresentados. Pugna pela amortização, nas
parcelas vincendas, dos valores já recolhidos a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi deferido o pedido de tutela recursal de
urgência (f. 31/2).
Contrarrazões pela Fazenda do Estado
sustentando a impossibilidade de cumular o questionamento judicial da
dívida à fruição dos benefícios fiscais condicionados de que cuida o
Decreto 62.709/17, tendo em vista a renúncia a qualquer questionamento
pelo contribuinte interessado. Aduz que a questão dos juros foi disciplinada
por lei estadual, editada sob no 13.918/09, nada havendo de irregular, pois,
a implicar o reconhecimento de que não há fumaça de bom direito a
guarnecer a pretensão deduzida pela agravante. (f. 38/48).
É o relatório.
Segundo antecipei, ao deferir a tutela
recursal de urgência, admite a jurisprudência dominante desta Corte, com
base no princípio da legalidade estrita, a revisão de parcelamentos
consensuais de obrigações tributárias quando os juros e encargos cobrados,
com fundamento na Lei no 13.918/09, excedam aqueles praticados pela
União na cobrança de sua dívida ativa.
De ordem pública a questão, surge possível
o questionamento judicial do negócio no que se refere aos seus aspectos
jurídicos, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.133.027, afetado ao Tema 375: A confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os
quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico
(v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Isso porque não é lícito ao Estado, que no
caso dita as regras da adesão ao parcelamento, impor obrigação acessória
cuja fórmula já foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta
Corte, no julgamento da Arguição no 0016136-82.2017.8.26.0000, quando
foi considerada inconstitucional a expressão “sempre superior ao praticado
no mercado”, contida nos §§s 3o e 7o do art. 100 da Lei Estadual no
6374/89, nos seguintes termos:
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei Estadual
no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei no
13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento
de débito. Matéria de competência concorrente suplementar do Estado
(acréscimos
financeiros
incidentes
sobre
créditos
tributários).
Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos
fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa
referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)
traduz o patamar máximo a ser adotado pelos índices estaduais.
Precedentes deste colegiado no mesmo sentido. Exigência de
acréscimos financeiros às parcelas em patamar “sempre superior ao
praticado no mercado” (§3o e §7o). Impossibilidade. Onerosidade
excessiva.
Inobservância
aos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF,
e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da Fazenda.
Simples aplicação da expertise para modular os valores de acréscimo
mais apropriados ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro
estabelecido pela União. Arguição procedente para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade da expressão “sempre superior ao praticado
no mercado” dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100 da Lei Estadual no
6.374/89.
Não se trata de rediscutir débito fiscal
reconhecido anteriormente, mas do direito de não se sujeitar à cobrança
abusiva, assim considerada aquela que continuou sendo efetuada no curso
do parcelamento, chamada de acréscimos financeiros, mesmo após a
declaração de inconstitucionalidade da norma.
O que seja, ainda que a confissão de dívida
implique a observância das condições nele previstas, sob a ótica do pacta
sunt servanda, não pode afastar o controle jurisdicional dos seus aspectos
legais (jurídicos), quer porque inafastável a jurisdição (art. 5o, inciso
XXXV, da CR), quer porque pese alegadamente entabuladas com base no
princípio da autonomia da vontade, em verdade as cláusulas constantes do
parcelamento foram impostas pelo Poder Público, em verdadeiro contrato
de adesão.
Nesse sentido
AGRAVO DE INTRUMENTO. Ação Ordinária. Decisão que indeferiu
tutela antecipada para que fossem recalculados os juros de mora e os
acréscimos financeiros do acordo de parcelamento de débito de ICMS a
que aderiu a agravante - Alegação de inconstitucionalidade da Lei
13.918/09. Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos
aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida objeto do acordo. A
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC),
conforme decisão do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade. Encargos financeiros aplicáveis em regime de
parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa
Selic. Decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0016136-82.2017.8.26.0000 - Concessão da tutela para determinar o
recálculo das parcelas utilizando-se a Taxa Selic para os juros
moratórios e encargos financeiros Decisão reformada Recurso
provido.1
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - ICMS - JUROS
MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA LEI ESTADUAL No
13.918/2009 ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO QUE
NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO E CONTROLE JURISDICIONAL DOS
ASPECTOS JURÍDICOS ENVOLVENDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA OBJETO DO ACORDO - RECÁLCULO DO VALOR
DEVIDO A TÍTULO DE JUROS, COM EMPREGO DA TAXA SELIC
- NECESSIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO CÔMPUTO
EFETUADO COM BASE NA LEI ESTADUAL No 13.918/2009,
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA CORTE - ENCARGOS FINANCEIROS APLICÁVEIS EM
REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO QUE TAMBÉM
DEVEM
SER
LIMITADOS
À
TAXA
SELIC
DECISÃO
PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
No 0016136-82.2017.8.26.0000 - COMPENSAÇÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.2
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. Ação
revisional de débito fiscal c/c repetição de indébito. Inconstitucionalidade
da Lei Estadual 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial do E.
Tribunal
de
Justiça
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000). Entendimento jurisprudencial consolidado
afastando os critérios da Lei Estadual 13.918/09, naquilo em que excede
a
taxa
SELIC.
ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS.
Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual
6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo
C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000).
Vedação,
igualmente, de que supere a SELIC. Recurso da Fazenda não provido.
Recurso da autora provido.3
MANDADO DE SEGURANÇA. Tutela antecipada. ICMS Pretensão de
recálculo dos débitos incluídos em parcelamento (PEP). Exclusão dos
juros de mora aplicados com base na Lei no 13.918/09. Admissibilidade.
Na arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, o
1 AI no 2068329-06.2018.8.26.0000, Des. Pontes Neto, j. em 13.06.2018.
2 Ap n 1000284-20.2019.8.26.0068, Des. Paulo Galizia, j. em 10.06.2019.
3 Ap n 1037800-61.2015.8.26.0053, Des . Heloísa Martins Mimessi, j. em 08.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Órgão Especial vedou a utilização de taxa que supere a “utilizada pela
União para o mesmo fim”. Encargos financeiros aplicáveis em regime de
parcelamento de débito que igualmente devem ser limitados à Taxa Selic,
segundo
definido
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000. Precedentes. Agravo de instrumento
provido.4
Fixada a tese, o mais é questão de aplicá-la
no recálculo dos objetos dos Parcelamentos Especiais nos 20305364-6 e no
20402690-4, compensando-se o que foi pago em excesso.
Dou provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 AI n 2062683-44.2020.8.26.0000, de minha relatoria,0020nj. em 09.04.20.